Tribunal: TJMT
Processo: 1007495-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – SELFIE DE TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS - DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGENCIA PARA DETERMINAR SUSPENSÃO DO DESCONTO MENSAL – AFASTAMENTO DA TUTELA – INADMISSIBILIDADE – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA CARACTERIZADOS (ART. 300 DO CPC) – MULTA FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.
O perigo de irreversibilidade da tutela milita em favor do Agravado que nega a contratação do aludido empréstimo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007495-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSE SEVERINO DOS SANTOS (AGRAVADO), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSUAL CIVIL -
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
NEGÓCIO JURÍDICO
– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO –

SELFIE
DE TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS -
DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGENCIA PARA DETERMINAR SUSPENSÃO DO DESCONTO MENSAL – AFASTAMENTO DA TUTELA – INADMISSIBILIDADE – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA CARACTERIZADOS (ART. 300 DO CPC) – MULTA FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

O perigo de irreversibilidade da tutela milita em favor d
o

Agravado
que nega a contratação do aludido empréstimo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento

interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico n. 1000357-86.2024.8.11.0018, ajuizada por José Severino dos Santos, deferiu o pedido liminar vertido na inicial.

Em sede de preliminar, o Agravante aduz pela ausência de interesse de agir da parte Autora.

Em suas razões recursais, o Agravante argumenta que os contratos foram celebrados entre as partes, de forma que não há se falar em suspensão.

Alega que a multa e o prazo fixados pelo Juízo a quo merecem ser reformadas, diante da dificuldade em cumprir a liminar, bem como em razão dos altos valores fixados.

Com essas razões, requer
o provimento do Apelo interposto
, a fim de
reformar a decisão proferida.

Decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido no id. 2
07825664
.

Contraminuta ofertada pela parte Agravada (id. 2
08842197
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico n. 1000357-86.2024.8.11.0018, ajuizada por José Severino dos Santos, deferiu o pedido liminar vertido na inicial.

Extrai-se dos autos originários que José Severino dos Santos ajuizou a presente demanda em face do Banco Bradesco S.A., haja vista que verificou sofrer desconto de valores em seu benefício previdenciário, decorrente de empréstimos que jamais contratou.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] b) Requer que seja deferida a tutela de urgência afim de que seja cessado os descontos do Banco requerido no benefício Previdenciário do Requerente, ante a evidente fraude ocorrida em face da requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

c) A citação do requerido, via postal, nos termos do art. 222 e seguintes do Código de Processo Civil, para, querendo, no prazo legal, apresentarem as contestações, sob pena de revelia, e com as advertências contidas nos artigos 285 e 319 da lei instrumental civil.

d) A declaração de inversão do ônus da prova, nos termos do disposto no Código de Defesa do Consumidor. e) Ao final, requer-se seja a presente ação julgada TOTALMENTE PROCEDENTE para fins de: - Declarar a inexistência de débito entre o requerente e o requerido, posto que não há qualquer débito entre estes, ante a requerente jamais ter realizado a contratação do empréstimo, sendo evidente a fraude ocorrida.

- Condenar o requerido a repetição de indevido no valor de R$ 4.997,70 (quatro mil, novecentos e noventa e sete reais e setenta centavos) e ao pagamento de danos morais no montante de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) em favor do requerente, visando reparar o abalo moral, a afronta à dignidade e honra da requerente em decorrência do ato ilícito de descontos indevidos em nome da requerente, com juros e correção monetária desde o evento danoso, ante a evidente fraude ocorrida”.

O Juízo
a quo
proferiu decisão deferindo o pedido liminar formulado, nos seguintes termos:

Pois bem. Analisando as alegações apresentadas na inicial, aliadas aos documentos atrelados, sob um juízo de cognição sumária, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela requerida.

Quanto ao requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ou seja, o periculum in mora é cristalino, considerando o risco de prejuízo à parte reclamante é patente na medida em que os descontos em seu benefício sem que esta esteja fazendo uso de valores depositados equivale à perda patrimonial, dificultando a situação financeira
da mesma
.

Posto isto, presentes os pressupostos necessários para a concessão liminar, quais sejam: fumus boni juris, consistente na plausibilidade das alegações do autor e o periculum in mora, defiro a tutela provisória de urgência requerida, a fim de determinar que o Requerido se abstenha de debitar do benefício previdenciário depositado na agência 1517-2, conta 33262-3, os valores referentes aos empréstimos consignados do contrato 820379023-1, até ulterior decisão judicial, que deverá ser providenciado imediatamente após a intimação da presente decisão, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00, até o limite de R$ 5000,00.

Tendo em vista que o feito em análise admite composição, com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC e na norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos autos ao CEJUSC para realização de audiência de conciliação, devendo as partes estar acompanhadas de advogados ou Defensor Público.

Pois bem. A questão é singela e dispensa maiores digressões.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.

Isso, pois, o Autor, ora Agravado, traz aos autos originários cópia do contrato de empréstimo, em tese, acordado entre as partes, onde consta foto de terceiro estranho à relação das partes, de forma que,
a priori
, comprova que o Agravado não foi responsável pela referida contratação.

Logo,

não há se falar em demonstração da regularidade da contratação,
a ensejar
a reforma da decisão prolatada
pe
lo Juízo de primeiro grau.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES – PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AUTORA – SUFICIÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR NA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COLOQUEM SUA VERACIDADE EM DÚVIDA – PERIGO DE DANO CARACTERIZADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MULTA DIÁRIA – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção do decisum que bem deferiu pleito inicial de urgência.

Sendo a decisão provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

(N.U 1026168-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 04/03/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGENCIA PARA DETERMINAR SUSPENSÃO DO DESCONTO MENSAL – AFASTAMENTO DA TUTELA – INADMISSIBILIDADE – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA CARACTERIZADOS (ART. 300 DO CPC) – MULTA FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

O perigo de irreversibilidade da tutela milita em favor da agravada que nega a contratação do aludido empréstimo. Resta, portanto, evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, previstos no artigo 300, do CPC, sendo prudente a suspensão dos descontos determinada pelo juízo de origem

(N.U 1020361-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 08/02/2024)

Ademais, em relação às astreintes fixados pelo Juízo de primeiro grau na espécie, anoto que servem justamente para garantir o resultado prático da ordem judicial, sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando garantir aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo finalidade de constranger ao pagamento da multa em si, mas sim, e tão somente, obrigar ao cumprimento da determinação judicial, afinal, só irá incidir se o réu resistia ou se omita em cumprir o comando decisório.

Sendo assim, por todo o exposto, a improcedência do Recurso é medida impositiva.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Diante de tais considerações, em detida análise dos argumentos recursais, à luz da documentação carreada a este recurso, constata-se que inexistem fundamentos que permitam alterar o entendimento do Juízo do primeiro
grau
.

Forte
nessas razões
,

NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto
,
para manter
inalterada
a decisão proferida pelo
J
uízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024